Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PRODUTO DE SUPOSTOS CRIMES DE ROUBO. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça entende que os bens apreendidos por ocasião das empreitadas criminosas que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrada a necessidade de os bens apreendidos permanecerem à disposição da Justiça e da polícia, até a finalização da instrução probatória e deslinde da ação criminal, não que há se falar em restituição, até porque há dúvida em relação ao real proprietário da motocicleta em questão.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.